Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711519-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO VALENTIM APELADO: JOSE MILTON DE LIMA DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Edvaldo Valentim contra a sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e condenou o réu, ora apelante, a pagar ao autor a quantia de R$ 14.000,00 a título de indenização, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 26/9/2018, data que deveria ter sido realizado o pagamento do cheque (ID no 27146224). 2. O réu também foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. Entretanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa pelo prazo legal, uma vez que deferida a gratuidade de justiça. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. Os documentos apresentados no processo são insuficientes, pois estão desatualizados. 6. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO